Tribunal: TJES
Processo: 5027895-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027895-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA DE SELFIE PARA COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE MEIOS SEGUROS DE IDENTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso, interpostos pelas partes
BANCO BMG SA e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG SA e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que narra a autora que está sofrendo cobranças em razão de empréstimo em cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Declarar as nulidades dos contratos de nº. 412272665, junto ao BANCO BMG e de nº 0072697536, junto a FACTA FINANCEIRA, reconhecendo a inexigibilidade de suas parcelas.

b)

Condenar a Ré Banco BMG a restituição, em dobro, da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), bem como das parcelas descontadas ao decorrer do processo que forem devidamente comprovadas em sede de execução, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c)

Condenar a Ré FACTA a restituição, em dobro, da quantia de R$ 88,44 (oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), bem como das parcelas descontadas ao decorrer do processo que forem devidamente comprovadas em sede de execução, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

d)

Condenar a Ré Banco BMG ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

e)

Condenar a Ré Banco FACTA ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

f)

Da quantia a ser restituída pelo Banco BMG que seja abatido o valor de R$ 1.035,32 (mil e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), transferido ao Autor.

Irresignado, os bancos réus interpuseram recursos inominados requerendo a reforma da sentença.

O autor deixou de ofertar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Havendo
responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia aos bancos recorrentes o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contratos válidos e assinados que justificassem os descontos realizados e comprovados no extrato.

Quanto aos contratos, não obstante os argumentos apresentados pelo banco FACTA FINANCEIRA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, no sentido de que a contratação teria sido regularmente formalizada por meio de assinatura digital, cumpre destacar que, tratando-se de pacto celebrado em ambiente virtual e devidamente impugnado pelo autor, não é suficiente, por si só, a juntada de fotografia/selfie para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Isso porque tal imagem pode ter sido captada fora do contexto da contratação alegada, não se prestando, isoladamente, a demonstrar a regularidade e a validade do negócio jurídico.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Por sua vez, em face do Banco Facta, o Requerente aduz desconhecer a contratação do empréstimo de nº 0072697536. Assim, do mesmo modo, cabia à Ré comprovar que: a) firmou contrato com o Autor, apresentando o documento assinado ou, se eletrônico, que utilizou meios seguros para confirmar sua identidade; e b) forneceu informações claras e adequadas sobre o serviço, conforme exige o dever de transparência do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se, que o contrato eletrônico, embora cercado de particularidades, deve seguir as mesmas regras dos contratos em geral para sua validade, ou seja, não pode dispensar formalidades básicas, entre elas a assinatura, a qual pode se dar de forma eletrônica ou digital, por meios que possibilitam sua autenticação.

O que não ocorreu no caso dos autos, conforme id 52968332, isso porque,
tampouco há elementos que apontem a ciência acerca dos negócios celebrados, tais como: aceite da política de biometria facial, aceite do termo de adesão, aceite do termo de consentimento, aceite de autorização de saque, que são elementos comuns nesse tipo de contratação.

Já com relação ao contrato firmado com o banco BMG, não obstante o banco tenha juntado aos autos a proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, supostamente assinada, inexiste comprovação de que a instituição financeira tenha efetivamente prestado à parte autora informações claras, adequadas e suficientes acerca da natureza da contratação, tampouco de que tenha havido manifestação de consentimento livre e informado quanto à forma de pagamento, que se daria por meio de cartão de crédito consignado.

A ausência de informações claras e adequadas acerca da real natureza do negócio jurídico evidencia vício de consentimento, comprometendo a validade da avença. Cuida-se, ademais, de prática reiterada no mercado de consumo, a qual favorece indevidamente o fornecedor, na medida em que os juros incidentes sobre o cartão de crédito consignado são significativamente superiores, circunstância que contribui para o prolongamento do endividamento do consumidor.

Outrossim, não se vislumbram nos autos provas de que a autora tenha realizado compras ou sequer procedido ao desbloqueio do cartão de crédito disponibilizado, inexistindo, portanto, presunção de ciência ou aceitação dos termos pactuados. Revela-se, assim, verossímil a alegação da consumidora quanto ao desconhecimento da existência do referido cartão.

Portanto, as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus, que lhe cabiam, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a nulidade dos termos contratuais.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO BMG ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)